Tribunal: TJSP
Processo: 4000829-74.2013.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
4000829-74.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante/Apelado CLEBER JACINTO DA LUZ (JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelante GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado/apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos voluntários e deram parcial acolhimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
2
Voto no 24.911
Apelação no 4000829-74.2013.8.26.0577 (São José dos Campos)
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Apelado/Apelante: Cleber Jacinto da Luz
Apelante/Interessado (Assistente): General Motors do Brasil Ltda.
1. Presentes o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente.
2. Acerca da adequação das parcelas em atraso, incidirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores.
3. A autarquia é isenta do pagamento de custas.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Cleber Jacinto da Luz foi julgada procedente
(fls. 746/749 e 762).
Ainda que necessário o reexame, recorre a autarquia,
buscando a inversão da decisão por entender que o trabalhador não cumpriu
os requisitos para a concessão do benefício (fls. 807/811).
Apela adesivamente a empregadora, na qualidade de
assistente da autarquia, pleiteando a reforma da sentença, alegando que o
obreiro não faz jus a concessão do benefício. Alternativamente, pede a
conversão do julgamento em diligência para a realização de nova perícia (fls.
785/804).
Por sua vez, apela o trabalhador alegando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
3
desnecessidade da submissão da sentença ao reexame de ofício e a fixação da
verba honorária em 15% (fls. 767/771).
Foram oferecidos contra-arrazoados (fls. 775/784 e
816/823).
É o relatório.
Consigne-se, de plano que, em razão de o INSS ser
equiparado à Fazenda Pública, por força da Lei no 8.620/93, e ainda,
consoante ao disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo Civil e
também nos artigo 7o e 10o, ambos da Lei no 9.469/97, sempre que houver
decisões definitivas ou terminativas desfavoráveis, essas deverão ser
submetidas ao recurso ex officio.
Neste sentido está o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, na Súmula no 423: “Não transita em julgado a sentença por
haver omitido o recurso 'ex officio', que se considera 'ex lege'”.
Logo, a sentença deve ser submetida ao reexame
obrigatório.
De outro lado, não é o caso de conversão em
diligência, sendo totalmente desnecessária a realização da prova requerida
pela assistente da autarquia, uma vez que a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo os profissionais nomeados em 1a
Instância se baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
4
dilação probatória.
No mais, verifica-se que a sentença carece de
pequeno reparo.
Com efeito, alega o postulante que, em razão das
condições agressivas de suas atividades como operador de produção para a
empresa General Motors do Brasil Ltda., acabou acometido de problemas nos
membros superiores (ombros), o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Analisando-se as provas produzidas nos autos,
especialmente o laudo de vistoria de fls. 183/189 e os esclarecimentos de fls.
559 e o laudo pericial de fls. 643/645 e os esclarecimentos de 705/707, a
conclusão é a de que o caso comporta a indenização infortunística.
Da
leitura
do
laudo
extraem-se
o
nexo
causal/concausal e a incapacidade do trabalhador, merecendo destaque a
conclusão onde o perito assim consignou: “Ao avaliar o autor foi constatado
que possui lesões no manguito rotador do ombro esquerdo com ruptura no
mesmo, foi tratado cirurgicamente com melhora parcial. Há nexo causal
laboral. No ombro direito possui lesão de menor complexidade e passível de
cura clinicamente. No ombro direito não há nexo causal laboral, tendo a lesão
iniciado em período em que estava afastado do trabalho em 2013 após
cirurgia do ombro esquerdo. Considerando os dados apresentados e o exame
físico, concluo que há incapacidade permanente e parcial ao trabalho, ou seja,
não deve exercer atividades que exijam esforço com carga superior a 5 Kg ou
elevação do membro superior esquerdo acima da altura da cintura escapular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
5
lesão com nexo causal laboral” (fls. 644/645).
De fato, a vistoria no local de trabalho concluiu que
“as circunstâncias concretas em que o trabalho é realizado sob as seguintes
condições e riscos ambientais/operacionais: Agentes ergonômicos e
biomecânicos: ALTOS RISCOS de ocorrência de lesões por esforços
repetitivos e/ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, aos
ombros e cotovelos, relacionados ao uso repetido e/ou forçado de grupos
musculares e manutenção de postura inadequada ou incorreta” (fls. 188).
Nas informações prestadas (fls. 705/707) o expert
esclareceu todas as dúvidas suscitadas.
Neste passo, sem elementos aptos que possam
desconstituir a prova até então produzida, considera-se formado o binômio
nexo/incapacidade, essencial para a concessão do auxílio-acidente.
Destarte, presentes os pressupostos fáticos e legais,
de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, além
do abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e a alteração introduzida pela
Lei no 9.528/97.
No que tange ao termo inicial, correta a sentença,
pois, tendo recebido o obreiro auxílio-doença, o benefício ora concedido deve
ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação daquele (31.08.2013 fls.
31), ou seja, 01.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
6
O pagamento do auxílio-acidente deverá observar o
disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, na hipótese de concessão
de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
A autarquia, por força de lei, está isenta do
pagamento de custas processuais.
A verba honorária deverá ser fixada na fase de
liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento
em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para o cálculo da renda mensal inicial devem ser
observados os índices previdenciários.
Os juros moratórios são contados englobadamente
até a citação e, depois, de forma decrescente, mês a mês.
Acerca da adequação das parcelas em atraso,
incidirá a Lei no 8.213/91 e alterações posteriores.
Relativamente à aplicação da Lei no 11.960/09,
registre-se que no julgamento dos embargos de declaração opostos pelos
entes federativos estaduais foi resolvido: “O Tribunal, por maioria, rejeitou
todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
7
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram
em
assentada
anterior.
Plenário,
03.10.2019”
(Fonte:
www.stf.jus.br).
Por esta razão, prevalecem as teses anteriormente
firmadas no Tema no 810 do STF (Leading Case RE. 870.947) com a
aplicação do IPCA-E em substituição à TR.
Eventuais questões relativas aos índices de correção
e juros de mora deverão ser dirimidas, em sendo o caso, na fase de
liquidação.
Por seu turno, considerando a presença dos
requisitos para a concessão do auxílio-acidente, perfeitamente possível a sua
imediata implantação, a qual fica ora determinada.
Outrossim, observa-se que nos acórdãos proferidos
em 4.6.2019 nas ProAfR nos Recursos Especiais no 1.729.555 e 1.786.73
(Propostas de Afetação nos Recursos Especiais) a ministra Assusete
Magalhães reconheceu a controvérsia repetitiva sobre o tema envolvendo “a
fixação do termo inicial do auxílio-acidente decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86 § 2o, da Lei 8.213/91” (Tema 862 STJ), de
modo que se torna necessária a suspensão do presente feito após a
implantação do benefício supra determinada até o julgamento do recurso
especial em referência, aguardando-se nova deliberação em cartório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 4000829-74.2013.8.26.0577 - Voto no 24.911
8
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento aos recursos voluntários, acolhendo-se em parte o reexame
necessário, conforme acima definido.
Atendendo a recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
1. No do Processo
4000829-74.2013.8.26.0577
2. Nome do Segurado
Cleber Jacinto da Luz
3. Benefício concedido
Auxílio-Acidente de 50%
4. DIB
01.09.2013
5. R.M.I.
A ser apurado em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator